Tribunal: STF
Processo: AI 336908
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração. 2. Recebimento, em
parte, dos embargos declaratórios, tão-somente, para sanar erro
material e excluir, da ementa do aresto impugnado, o item 6, que se
refere à falta de traslado de procuração do advogado do agravado,
cuja hipótese não se aplica a estes autos. 3. No mais, a alegação de
omissão, contradição ou dúvida não é de acolher-se. 4. Não cabe
emprestar aos embargos de declaração natureza infringente do
julgado. 5. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para sanar
erro material constante da ementa, sem modificação da decisão
embargada no mérito, rejeitando-se os embargos de declaração quanto
aos demais aspectos, por seu caráter infringente do julgado.